Tribunal: TJES
Processo: 5028374-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028374-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: JOSE MARTINS DE AMORIM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5028374-55.2024.8.08.0048

RECORRENTES:

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC; JOSE MARTINS DE AMORIM

RECORRIDOS: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC; JOSE MARTINS DE AMORIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida no id 13855285, sendo este cabível, tempestivo e com preparo devidamente recolhido.

Tem-se recurso movido pela parte requerente no id 13855290, o qual é cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte, defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos.

Conforme consta na sentença combatida: “
Narra o demandante, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB 184.685.242-8). Neste contexto, aduz que, entre os meses de outubro/2023 a agosto/2024, foram realizados, pela ré, descontos mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em sua verba previdenciária, a título de contribuição associativa. Contudo, aduz que não celebrou qualquer negócio jurídico com a requerida, tampouco autorizou as cobranças por ela efetivadas. Destarte, requer o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja oficiado à autarquia previdenciária acima nominada, a fim de que sejam suspensos os débitos mensais objurgados. No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, bem como seja declarada a inexistência de relação jurídica contratual entre as litigantes, com a condenação da suplicada à restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O Juízo de origem
julgou a ação parcialmente procedente
nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 52106092), declarando a inexistência dos débitos objurgados, com a condenação da parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do postulante sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária
”.

A parte Requerida move Recurso pretendendo a reforma da sentença (id 13855285). Sustenta a legalidade da relação jurídica entre as partes e inexistência de danos morais. Contrarrazões no id 13855296.

A parte requerente move recurso pretendendo a majoração do valor fixado a título de danos morais (id 13855290).

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a razão de decidir da sentença se deu pelas falhas quanto ao dever de prestar informações claras no momento da contratação. Veja-se trecho do
decisum
:

“
A demandada, por sua vez, afirma que o suplicante se associou a ela de forma válida e regular, por meio eletrônico, bem como que a filiação teria sido, posteriormente, confirmada por meio de contato telefônico. Entrementes, depreende-se da gravação telefônica acostada à fl. 16, do ID 54700886, que tal contato teria sido realizado previamente ao envio de SMS para confirmação da adesão. Outrossim, extrai-se de tal conversa que o atendente fala de forma contínua e apressada, não sendo possível ao requerente, pessoa idosa, assimilar prontamente todas as informações transmitidas, prejudicando, por conseguinte, a exata compreensão da oferta. Ademais, vê-se que, ao ser indagado sobre o recebimento de mensagem via SMS para confirmação da adesão, o suplicante responde que não a recebeu, sendo, mesmo assim, confirmada a filiação ora impugnada.
”
.

Nesse panorama, é nula a relação jurídica firmada pela parte requerida e a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Quanto à forma de restituição, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação dde serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. Sobre esse ponto, e adentrando ao mérito do recurso da parte requerente, o valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% do valor da condenação em desfavor da requerida e 10% do valor da condenação em desfavor do requerente, observando-se a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)